Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se a conduta narrada pela vítima perante a autoridade policial não evidenciou, em tese, cenário típico de violência doméstica e familiar contra a mulher, dada a falta de tipicidade penal, não mais subsiste razão para a manutenção das medidas protetivas anteriormente decretadas em desfavor do paciente.
2. Ordem concedida.